Tribunal: TJES
Processo: 5010732-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Depósito Judicial; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010732-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO MEDICO DE ARACRUZ S/S

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – VIA MANDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO – CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1.
Pretende a recorrente a transferência do valor antes depositado em ação mandamental para a ação de origem, que cuida de demanda anulatória.

2.
Entretanto, verifico que a citada via mandamental, tombada sob o nº 0001982-08.2018.8.08.0006, fora julgada improcedente, sendo denegada a segurança almejada na vestibular e, ainda, já transitada em julgado.

3.
Nesses casos, entende a jurisprudência que o depósito judicial realizado pela parte se converte em renda, de forma a obstar,
prima facie
, seu levantamento.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CENTRO MÉDICO DE ARACRUZ S/S

contra a r. decisão, que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, indeferiu e medida liminar, consubstanciada na
“a transferência dos depósitos judiciais realizados no bojo da ação mandamental nº 0001982-08.2018.8.08.0006, referente aos créditos tributários que integram os Autos de Infrações 18/2016 e 19/2016 e dos créditos tributários lançados e depositados a partir da data de revogação do ISSQN fixo, para a presente ação anulatória” .

Sustenta o recorrente, em síntese, a possibilidade de transferência do valor depositado judicialmente nos autos da ação mandamental para a ação anulatória de origem.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar vindicada na origem.

Liminar indeferida conforme decisão acostada no id. 6086275.

Embargos de declaração opostos em face da decisão acima mencionada.

Contrarrazões (id. 6295023) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010732-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CENTRO MÉDICO DE ARACRUZ S/S

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CENTRO MÉDICO DE ARACRUZ S/S

contra a r. decisão, que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, indeferiu e medida liminar, consubstanciada na
“a transferência dos depósitos judiciais realizados no bojo da ação mandamental nº 0001982-08.2018.8.08.0006, referente aos créditos tributários que integram os Autos de Infrações 18/2016 e 19/2016 e dos créditos tributários lançados e depositados a partir da data de revogação do ISSQN fixo, para a presente ação anulatória” .

Sustenta o recorrente, em síntese, a possibilidade de transferência do valor depositado judicialmente nos autos da ação mandamental para a ação anulatória de origem.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar vindicada na origem.

Liminar indeferida conforme decisão acostada no id. 6086275.

Embargos de declaração opostos em face da decisão acima mencionada.

Contrarrazões (id. 6295023) pelo desprovimento do recurso.

Na origem, verifico que pretende a recorrente a transferência do valor antes depositado em ação mandamental para a ação de origem, que cuida de demanda anulatória.

Entretanto, verifico que a citada via mandamental, tombada sob o nº 0001982-08.2018.8.08.0006, fora julgada improcedente, sendo denegada a segurança almejada na vestibular.

Em grau recursal, o recurso manejado pela parte ora recorrente fora desprovido, sendo mantida, então, a denegação da segurança.
Registro que já houve o trânsito em julgado em 05/04/2023.

Nesses casos, entende a jurisprudência que o depósito judicial realizado pela parte se converte em renda, de forma a obstar,
prima facie
, seu levantamento.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito que pretendia o afastamento da incidência de juros de mora na forma da Lei Estadual nº 13.918/2009. Recálculo do débito fiscal pela taxa Selic.
Decisão transitada em julgado. Débito fiscal que, contudo, subsiste. Valores depositados nos autos a titulo de suspensão do crédito tributário. Conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública. Levantamento de valores. Impossibilidade.
AGRAVO PROVIDO. (TJSP; AI 2134192-30.2023.8.26.0000; Ac. 16887168; Guarulhos; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Galizia; Julg. 27/06/2023; DJESP 03/07/2023; Pág. 2776)

Dessa maneira, entendo pela manutenção da decisão recorrida, de forma que o recurso deva ser desprovido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Outrossim,
JULGO PREJUDICADA
a via aclaratória oposta pela parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.